Tribunal: TJMT
Processo: 1039766-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039766-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA - CPF: 293.324.861-15 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. MUNICÍPIO VENCIDO NA AÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos autos em que foi condenado ao pagamento de diferenças remuneratórias à servidora Maria de Fátima B. Dias Batista. O juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, fixando honorários periciais no valor de R$ 600,00 e atribuindo ao ente municipal o dever de antecipar tal verba, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça à parte autora. O agravante busca a suspensão da exigência de adiantamento e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição ao Município vencido da obrigação de adiantar os honorários periciais na fase de liquidação, em processo com parte autora beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado de R$ 600,00 contraria os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ; e (
iii
) determinar se a ausência de previsão orçamentária e a alegação de não ter dado causa à perícia afastam o dever do Município de antecipar os honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 871 do REsp 1.274.466/SC) estabelece que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor da condenação o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte autora litigue sob o amparo da justiça gratuita.

A liquidação não constitui nova relação processual, mas apenas fase procedimental voltada à quantificação de obrigação já reconhecida em juízo, o que mantém íntegros os ônus fixados na fase de conhecimento.

A responsabilidade pela antecipação da prova técnica contábil recai sobre o Município, na qualidade de vencido na ação principal, independentemente de quem tenha requerido a perícia ou da gratuidade da justiça da parte autora.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois o art. 91, §2o, do CPC aplica-se às
perícias requeridas pela própria Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

O valor de R$ 600,00 arbitrado a título de honorários periciais revela-se compatível com a complexidade da matéria e com a prática do Tribunal, não sendo afetado pela Resolução no 232/2016 do CNJ, que se aplica apenas quando a responsabilidade pelo pagamento recai sobre beneficiário da gratuidade da justiça.

A perícia foi determinada com fundamento na necessidade de apuração do montante devido, sendo consequência direta da condenação imposta ao Município, o que afasta a tese de que não teria dado causa à sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2o; 91, §2o; 95; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, Tema 871; STJ,
AgInt
no
AREsp
1061905/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.12.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
943986/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.04.2017; TJMT, AI 1009970-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 15.03.2022; TJMT, AI 1014775-25.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.09.2020; TJSP, AI 2251013-20.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (Processo no 0044767-66.2013.8.11.0041), em que o juízo de origem determinou a realização de prova pericial contábil, fixando honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e impondo ao ente municipal o adiantamento da verba, mesmo estando a parte autora (MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA) sob o pálio da gratuidade da justiça.

O Município agravante pretende, liminarmente, a suspensão da obrigação de antecipar os honorários periciais e, ao final, a reforma integral da decisão, sustentando que: (i) não deu causa à realização da perícia; (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento deveria recair sobre o Estado de Mato Grosso, nos termos dos
arts
. 95 e 98, §3o, II, do CPC; (
iii
) o valor dos honorários teria sido majorado de forma excessiva, contrariando os limites da Resolução no 232/2016 do CNJ.

Foi indeferido
o pedido de efeito suspensivo
por esta relatoria
, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia submetida a exame reside na legalidade da decisão judicial que atribuiu ao Município de Cuiabá o dever de antecipar os honorários periciais fixados para a realização de perícia contábil na fase de liquidação de sentença, em demanda na qual a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Insurge-se o ente municipal, em síntese, sustentando que não deu causa à nomeação do perito, que o custeio da prova técnica deveria ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, à luz do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, bem como que inexistiria previsão orçamentária específica para o adiantamento dos valores arbitrados.

A matéria controvertida, contudo, não comporta maiores digressões, porquanto se encontra devidamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 871), aquela Corte Superior firmou entendimento vinculante no sentido de que:
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

No mesmo sentido, reiteradamente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
). [...].

(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017);

(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017)

Tal orientação decorre da compreensão de que a liquidação de sentença, ainda que processada em autos apartados, não inaugura nova relação jurídica processual, constituindo-se, tão somente, em fase procedimental destinada à quantificação do comando condenatório já definitivamente estabelecido. Por essa razão, permanecem hígidos os ônus sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Cuiabá foi vencido na ação principal, na qual se reconheceu o direito da parte autora ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão incorreta de seus vencimentos em Unidade Real de Valor. Assim, na condição de devedor do título judicial, compete-lhe arcar com a antecipação dos honorários periciais indispensáveis à apuração do montante devido.

Essa conclusão encontra amparo direto no art. 82, §2o, do Código de Processo Civil, que dispõe de forma expressa:

"Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou."

O agravante busca amparo em interpretação extensiva do art. 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Todavia, referido dispositivo possui incidência própria na fase de conhecimento, especialmente nas hipóteses em que a prova técnica é requerida por parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Na hipótese em exame, diversamente, a perícia foi determinada na fase de liquidação de sentença, quando já consolidado o regime de sucumbência, circunstância que afasta a aplicação do dispositivo invocado, prevalecendo a regra específica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede repetitiva.

Do mesmo modo, não se aplica ao caso o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, que disciplina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade da
justiça. Tal norma dirige-se às situações em que o próprio beneficiário da gratuidade é responsável pelo pagamento das despesas processuais, o que não ocorre na fase de liquidação, em que o ônus recai sobre o devedor da condenação.

Isso porque, nesta etapa procedimental, não se discute mais a existência do direito material, já reconhecido por decisão transitada em julgado, mas apenas a quantificação do valor devido. A perícia, portanto, não possui natureza constitutiva, mas meramente instrumental, voltada à efetivação do comando judicial imposto ao ente vencido.

A jurisprudência pátria, em consonância com esse entendimento, tem reiteradamente reafirmado que o ônus do adiantamento dos honorários periciais, na liquidação ou no cumprimento de sentença, incumbe ao devedor, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"Cumprimento de sentença – A questão tratada no caso em tela possui jurisprudência sedimentada, pois o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC (Tema 871), assim definiu:
Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
– [...] Recurso improvido."

(TJSP, Agravo de Instrumento no 2251013-20.2023.8.26.0000, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 06/11/2023).

"Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
Decisão mantida."

(TJMT, Agravo de Instrumento no 1009970-29.2020.8.11.0000, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 15/03/2022).

"Recurso de Agravo de Instrumento –
URV – Liquidação de sentença – Honorários periciais – Ônus do devedor – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
– Recurso desprovido."

(TJMT, Agravo de Instrumento no 1014775-25.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08/09/2020).

"Agravo de Instrumento —
Liquidação de sentença — [...] — Recolhimento dos honorários periciais — Ônus do vencido — Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
— Recurso desprovido."

(TJMT, Agravo de Instrumento no 1006509-78.2022.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/09/2022).

Não procede, ademais, a alegação de que o Município não teria dado causa à nomeação do perito. A necessidade da prova técnica decorre diretamente da condenação imposta ao ente municipal e da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação reconhecida judicialmente. Caso houvesse o correto pagamento administrativo das diferenças remuneratórias
devidas à servidora, inexistiria razão para o ajuizamento da demanda e, por conseguinte, para a realização da perícia contábil na fase de liquidação.

No tocante à alegação de ausência de previsão orçamentária, igualmente não merece acolhida. O art. 91, §2o, do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, refere-se às hipóteses em que a perícia é requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, o que não se verifica no caso concreto, em que a prova técnica foi determinada de ofício pelo juízo, no contexto da liquidação de sentença.

Além disso, o valor arbitrado a título de honorários periciais, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), não se revela apto a causar qualquer desequilíbrio financeiro ou prejuízo relevante à administração municipal. Não há nos autos demonstração concreta de impossibilidade material de adiantamento, inexistindo prova contábil ou orçamentária que evidencie situação excepcional apta a afastar a aplicação da regra processual.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução dos honorários periciais para R$ 453,74 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), também não assiste razão ao agravante. A Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça incide exclusivamente nas hipóteses em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, conforme expressamente consignado em seu art. 1o, o que não corresponde à realidade dos autos.

De todo modo, a própria resolução admite a fixação de valores superiores aos constantes da tabela, desde que devidamente fundamentados, nos termos de seu art. 2o, §4o. No caso, o montante fixado mostra-se
adequado à complexidade da perícia, que envolve análise documental e cálculos técnicos relativos à conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor, com verificação de reestruturações remuneratórias e apuração precisa do índice devido.

O valor arbitrado, ademais, está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), necessários à realização da perícia contábil destinada à quantificação do índice de 11,98% devido à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026